Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753978-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMANDA DE CARVALHO MUSA ABED IMPETRANTE: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO em favor de AMANDA DE CARVALHO MUSA ABED (paciente) em face da suposta mora na prolação da sentença pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, bem como ausência de reavaliação da segregação cautelar da paciente, no processo n.o 0706266-84.2023. Em suas razões (Id 54574189), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, em 09/02/2023, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que a denúncia foi oferecida e ocorreu o trâmite regular do processo, tendo as alegações finais sido apresentadas em 25/10/2023 e, até a presente data, não houve a prolação da sentença, nem reavaliação da custódia cautelar da paciente. Argumenta que a paciente está presa há 312 dias, em inobservância aos artigos 404, parágrafo único, e 800 do Código de Processo Penal. Assevera que nada justifica a morosidade no julgamento, que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, tem residência fixa e exerce trabalho lícito. Requer, liminarmente, a imediata soltura da paciente. Alternativamente, que lhe sejam concedidas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Depreende-se que foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória à paciente, nos seguintes termos (Id 182417610 dos autos originários): “Em relação à alegação de excesso de prazo, de acordo com o contido nos autos, a Acusada foi presa no dia 09/02/2023 e, ao comparecer à audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em seguida, este Juízo, aos 07/03/2023, determinou a notificação dos Acusados, em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público no dia 24/02/2023 e, após a apresentação das Defesas Prévias, recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 07/06/2023. Na assentada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Sandro Luiz, Tiago Machado e Paulo Roberto. Já na assentada realizada em 19/06/2023, foram os Réus interrogados e declarado o encerramento da instrução. Juntada a FAP atualizada e intimada as partes para a apresentação das alegações finais, o Ministério Público protocolou as suas alegações finais em 21/06/2023. A Defesa de Amanda, por sua vez, optou por postergar a apresentação das alegações até a resposta ao ofício à delegacia de origem a fim de que venham aos autos a gravação com a autorização para a entrada no domicílio dos Réus, mencionada pelos policiais que atuaram na ocorrência. A Defesa de Vitor, embora intimada, sequer compareceu aos autos para apresentar as alegações finais. Recebida a resposta ao ofício (ID n. 169467767), foram os autos remetidos ao Ministério Público para ratificar/retificar as alegações finais. Em seguida, no dia 25/10/2023, Amanda apresentou as alegações finais. Constatada a inércia da Defesa de Vitor, foi determinada a intimação pessoal do Acusado para que constituísse novo procurador, ocasião em que declarou interesse em ser defendido pela Defensoria Pública. Assim, no dia 07/12/2023, Vitor apresentou as suas alegações finais. Nesse cenário, observa-se que este Juízo vem, diligentemente, conduzindo o processo de forma a evitar o alongamento desnecessário do feito, atraindo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ao prazo a ser observado para a prolação da sentença. Conforme a doutrina e jurisprudência, o prazo para a prolação da sentença não deve ser conferido de forma absolutamente rígida, principalmente quando a grande parte da causa no alongamento do feito decorreu da morosidade das Defesas. Interessante colacionar entendimento do Tribunal de Justiça que em situação análoga assim se posicionou, in verbis: " HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, aliado ao emprego da arma de fogo em festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. 4. Constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor de três acusados de homicídio qualificado tentado contra sete vítimas e com várias testemunhas. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A EXPEDIÇÃO AO DOUTO JUÍZO A QUO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal." (Acórdão 1391542, 07349119320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há de ser ressaltado que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na esteira da Súmula no. 52/STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça está firmada no mesmo sentido: "HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado 52 da súmula do STJ. III. Ordem denegada." (Acórdão n.878770, 20150020163218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 515) Sob outro prisma, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória.” STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022 (Info 1046). Por conseguinte, o simples fato de o prazo ter sido extrapolado não tornou a prisão ilegal, sobretudo porque o constrangimento ilegal da liberdade depende da análise de condições especificas do caso concreto, na qual a duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas ouvidas e provas periciais produzidas. De toda forma, tendo em conta o disposto no art. 316, par. un., do CPP, passo à reavaliação da prisão de Amanda de Carvalho Musa Abed e Vitor Salignac Fernandes. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e decisões seguintes que reanalisaram a necessidade da prisão e a mantiveram. No caso em tela, em relação ao acusado Vitor, além da gravidade da suposta conduta perpetrada, capaz de grande alarde social no que tange à disseminação de entorpecentes, a prisão preventiva se fundamenta na periculosidade do Acusado, demonstrada pela quantidade de entorpecente localizado, assim como o fato de Vitor responder por outra denúncia de tráfico nos autos no 0706266-84.2023.8.07.0001, indicando a inaplicabilidade de medida diversa para frear seu ímpeto delitivo, motivo pelo qual mantenho a sua custódia cautelar. Quanto à ré Amanda, em análise às condições pessoais da Ré e o tempo da prisão preventiva, ainda que aferida a extrema gravidade da conduta apurada, considerando as inovações previstas na lei processual - cuja alteração veio a reafirmar que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo-se primar pelas outras medidas cautelares, de modo a preservar a ordem pública, a instrução e até aplicação da lei, tenho por bem substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mais precisamente pela proibição de se ausentar do Distrito Federal e mudar de endereço sem prévia autorização judicial, bem como a de comparecer a todos os atos processuais, sob pena de revogação da liberdade provisória (par. Único do art. 312, CPP). Intime-se Amanda pessoalmente acerca das condições impostas, quando deverá indicar com precisão o endereço onde cumprirá as medidas. Somente após o cumprimento de todas as diligências, o alvará de soltura deverá ser cumprido. Expeça-se o competente alvará de soltura. Após, não havendo diligências pendentes, venham os autos conclusos principais para sentença. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. (...).” (grifos nossos). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR